Tribunal: TJES
Processo: 5018918-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018918-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANDO SUCUMBENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em autos de embargos à execução que, ao homologar o valor de custas judiciais, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da então titular da serventia judicial não oficializada da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, para pagamento proporcional de custas referentes ao período anterior à oficialização da unidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se é constitucional o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento das custas processuais em serventia judicial não oficializada quando sucumbente; (II) estabelecer se a expedição de RPV sem pedido formal de cumprimento de sentença viola o devido processo legal; (III) determinar se há confusão patrimonial que impeça o pagamento das custas pelo Estado à escrivã titular da serventia não oficializada; (IV) avaliar se o pagamento das custas deve observar o teto remuneratório constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013 é constitucional, pois concretiza o disposto no art. 31 do ADCT, ao assegurar os direitos dos titulares de serventias não oficializadas durante o processo de estatização.

A jurisprudência do TJES está pacificada no sentido de que a Fazenda Pública estadual é responsável pelas custas processuais em serventias não oficializadas quando sucumbente, mesmo após a estatização.

A expedição de RPV de ofício, sem pedido de cumprimento de sentença, não viola o devido processo legal, pois o pagamento de custas processuais decorre automaticamente da sucumbência, conforme os arts. 82, § 2º, e 85 do CPC.

Não há confusão patrimonial, pois as serventias não oficializadas são mantidas com recursos privados, sendo a escrivã delegatária particular do serviço público, distinta do ente estatal.

A remuneração devida à titular da serventia não se submete ao teto constitucional do art. 37, XI, da CF/1988, por não se tratar de servidor público, mas de delegatária de serviço público com direito à percepção de custas em caráter privado.

A decisão agravada considerou razoável a fixação proporcional das custas (60%), respeitando o período em que a unidade ainda não havia sido oficializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas quando sucumbente.

A expedição de RPV pelo magistrado, sem pedido formal de cumprimento de sentença, não viola o devido processo legal, sendo consectário lógico da sucumbência.

Não há confusão patrimonial quando o pagamento é feito à delegatária de serventia não oficializada, cuja remuneração decorre de custas com natureza privada.

A verba destinada à titular de serventia não oficializada não se submete ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 82, § 2º, e 85; Lei Estadual n. 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 5020043-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2025;

TJES, AI 5005397-19.2024.8.08.0000, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 25-10-2024;

TJES, AI 5004677-52.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27-08-2024;

TJES, AI 5000739-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12-04-2024;

TJES, AI 5001878-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 11-04-2024;

TJES, AI 5009596-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5018918-31.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de agravo de instrumento contra a respeitável decisão que, em autos de embargos à execução, homologou o cálculo de custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da então titular da serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Sra. Inês Neves da Silva Santos, em razão dos serviços prestados no período em que a unidade judiciária ainda não era oficializada.

Após análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar. A matéria devolvida a este egrégio Tribunal, embora complexa em sua origem constitucional, encontra-se pacificada no âmbito desta colenda Corte de Justiça, em sentido diametralmente oposto à tese defendida pelo agravante.

A questão central reside na obrigação do ente público de arcar com as custas processuais em feitos que tramitaram em serventia judicial não oficializada quando neles restou sucumbente. O agravante sustentou, primordialmente, a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, por suposta afronta ao art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Contudo, tal argumento não se sustenta. O referido dispositivo constitucional, ao determinar a estatização das serventias judiciais, expressamente ressalvou que seriam “respeitados os direitos dos atuais titulares”.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal, de forma reiterada e consistente, interpreta que a norma estadual impugnada não viola o mandamento constitucional; ao contrário, ela o concretiza, ao assegurar a justa remuneração pelos serviços prestados por aqueles que exerciam a titularidade das serventias sob o regime anterior. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS REMANESCENTES. EXPEDIÇÃO DE RPV. AUTARQUIA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ. PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI. INVIABILIDADE DE RATEIO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória - Comarca da Capital, com ajuizamento antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes. 3. Foi observado o devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento. 4. Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 5020043-34.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24-06-2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS. RPV. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir a Fazenda Pública possui isenção de adiantamento de custas, porém, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, deve arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas, quando sucumbente. Esse dispositivo já foi validado pelo tribunal, não havendo inconstitucionalidade, pois resguarda o direito dos titulares de serventias, conforme o art. 31 do ADCT. A expedição de rpv de ofício pelo magistrado, sem pedido formal, não viola o devido processo legal, uma vez que a condenação em custas processuais decorre naturalmente da sucumbência, conforme os arts. 82, § 2º, e 85 do CPC. A alegação de afronta ao teto remuneratório é irrelevante no caso concreto, considerando que o valor devido (R$ 90,78) está muito aquém do limite constitucional. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: a Fazenda Pública estadual deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em serventia judicial não oficializada, conforme o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sem que isso configure inconstitucionalidade. A expedição de rpv de ofício para pagamento de custas processuais não viola o devido processo legal. [...] (AI 5005397-19.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 25-10-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à Fazenda Pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia. Precedentes deste TJES e do c. STJ 2. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o e. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (AI 5004677-52.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27-08-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 1998 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.2. A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas - as quais foram posteriormente extintas - sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados3. Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão. 4. A condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. 5. Recurso desprovido. (AI 5000739-83.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12-04-2024)

Ademais, a alegação de ocorrência do instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, parte de uma premissa equivocada. As serventias não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória até a edição da Resolução TJES n. 24/2016, eram mantidas exclusivamente com os recursos provenientes das custas e emolumentos pagos pelos jurisdicionados, sem qualquer contrapartida financeira do erário. A remuneração, portanto, destinava-se a um particular, o delegatário do serviço, e não aos cofres públicos. Dessa forma, o Estado, ao ser condenado ao pagamento das custas, assume a posição de devedor frente a um credor particular (a então escrivã), não se confundindo na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor, o que afasta por completo a aplicação do referido instituto civil, sendo esta a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. NÃO SUBSUNÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada determinou o pagamento, pelo Estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada. 2 - A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.3 - Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 4 - Não há falar em irregularidade da decisão que determinou o recolhimento das custas pelo Estado, porquanto a fiscalização do ato compete ao Magistrado, nos termos do art. 23 do regimento de custas. 5 - Desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011, citada pelo agravante, hipótese distinta, especificamente a taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro. 6 - Não há necessidade de observância do teto constitucional de remuneração, aplicável aos servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado, situação que não se subsome ao disposto no art. 37, XI, da CF. 7 - Razoável a divisão proporcional das custas devidas à escrivã da serventia realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida e remuneração pelos serviços prestados. 8 - Recurso conhecido e desprovido. (AI 5001878-70.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 11-04-2024)

No que se refere à suposta violação ao devido processo legal pela expedição de RPV de ofício, sem prévio requerimento de cumprimento de sentença pela credora, melhor sorte não assiste ao agravante. O pagamento das custas processuais é um consectário lógico e legal da sucumbência, conforme preceituam os arts. 82, § 2º, e 85 do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte já se consolidou no sentido de que a determinação de pagamento, em casos como o presente, não exige a instauração de um procedimento executório autônomo, podendo ser efetivada por simples despacho nos autos, inclusive com a expedição de ofício requisitório, como medida de efetividade e de fiscalização do próprio magistrado sobre o recolhimento das custas, conforme prerrogativa conferida pelo art. 23 da Lei Estadual n. 9.974/2013. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir o § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013 expressamente atribui ao estado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em serventias não oficializadas, afastando a alegação de inconstitucionalidade e confusão patrimonial, uma vez que as serventias não oficializadas são mantidas por custas privadas. A expedição de requisição de pagamento de pequeno valor de ofício pelo magistrado é consequência natural da condenação, em conformidade com os arts. 82, § 2º, 84 e 86 do código de processo civil, não havendo afronta ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). Não há demonstração de que atos processuais foram praticados após a oficialização da serventia ou que houve cobrança indevida de verbas já custeadas pelo estado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que o estado responde pelas custas processuais em serventias não oficializadas, não havendo violação à constituição ou ao ato das disposições constitucionais transitórias (ADCT), art. 31. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: o estado é responsável pelo pagamento das custas processuais quando sucumbente em serventias não oficializadas, conforme o § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013. A expedição de requisição de pagamento de pequeno valor (rpv) pelo magistrado é possível sem necessidade de pedido expresso de cumprimento de sentença. Não há confusão patrimonial quando as custas são devidas a serventia não oficializada, uma vez que estas são mantidas por recursos privados. [...] (AI 5009596-84.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 25-10-2024)

Por fim, as demais alegações subsidiárias também não merecem acolhimento. A pretensão de divisão proporcional dos valores foi atendida na origem, quando o juízo
a quo
, de forma razoável, fixou o pagamento em 60% do total apurado, reconhecendo que parte do trâmite ocorreu após a oficialização. A alegação de que a remuneração da escrivã deveria se submeter ao teto constitucional também é impertinente, pois, como exaustivamente demonstrado, a verba em questão tem natureza privada e se refere à remuneração de um delegatário de serviço público, não se confundindo com vencimentos ou subsídios de servidor público, situação que não se subsume ao disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.